Tribunal: TJDFT
Processo: 0729221-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITA SOCIAL E ÍNTIMA ENTRE DETENTAS. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO E SEMIABERTO NO MESMO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO À SEGURANÇA E DISCIPLINA DO CÁRCERE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por sentenciada, em cumprimento de pena em regime fechado, contra decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita social e íntima por sua companheira, que cumpre pena em regime semiaberto no mesmo estabelecimento prisional. A agravante sustenta que a negativa viola o direito à convivência familiar e prejudica a manutenção de vínculos afetivos essenciais à ressocialização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de autorizar a visitação social e íntima entre duas pessoas presas no mesmo complexo prisional, mas que cumprem pena em regimes distintos (fechado e semiaberto), ponderando-se o direito à convivência familiar com as normas de segurança e disciplina carcerária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso à visitação, embora garantido pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto. Pode ser ponderado e restringido para resguardar a segurança, a ordem e a disciplina no ambiente prisional, valores igualmente tutelados pela ordem constitucional.
4. A pretensão recursal encontra óbice em norma administrativa específica que regulamenta a matéria no âmbito do Distrito Federal. A Portaria no 08/2016, da Vara de Execuções Penais, veda expressamente a visita por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário, situação da companheira da agravante.
5. A situação fática de ambas as internas estarem custodiadas no mesmo complexo penitenciário, ainda que em blocos distintos, representa um risco concreto à segurança e à logística da unidade prisional, conforme fundamentado na decisão de origem. A medida restritiva mostra-se, portanto, razoável e proporcional para a manutenção da ordem carcerária.
6. A defesa não logrou demonstrar a existência de qualquer circunstância excepcional que justificasse a flexibilização da norma, prevalecendo a regra geral que visa proteger a coletividade carcerária e a própria disciplina do sistema de execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O direito de visita do preso, previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser indeferido quando o visitante também se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade no mesmo estabelecimento prisional, ainda que em regime diverso, com fundamento na necessidade de resguardar a segurança e a disciplina do ambiente carcerário, especialmente quando há regulamentação administrativa específica nesse sentido."

Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), art. 41, X e parágrafo único; Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1984695, 0703071-26.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; Acórdão 1253749, 0711096-38.2019.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2020, publicado no DJe: 15/06/2020.